Tribunal: TJSP
Processo: 1008340-52.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de retificação do valor da causa – Ao contrário do alegado pela parte ré apelante, a pretensão da parte autora apelada consiste na declaração de ilicitude e abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa, na espécie,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de retificação do valor da causa – Ao contrário do alegado pela parte ré apelante, a pretensão da parte autora apelada consiste na declaração de ilicitude e abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa, na espécie, corresponde os encargos impugnados.
PROCESSO – O recurso não pode ser conhecido quanto à alegação de que "seja reduzida a condenação imposta a título de danos morais uma vez que o valor cominado está em patamar excessivo desrespeitando critérios de proporcionalidade e razoabilidade", por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Juros remuneratórios – Ilícita a taxa de juros remuneratórios expressa no custo efetivo total da operação (3,11%), em desacordo com o limite de 3,06% ao mês, previsto no art. 1o, II, da Portaria do INSS/PRES n. 623, de 22 de maio de 2012, vigente à época da contratação (16.10.2015), impondo-se, em consequência, a limitação da cobrança dos juros remuneratórios à média de mercado nas operações da espécie (cartão de crédito consignado) apurados pelo INSS.
INDÉBITO - Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em custo efetivo superior ao permitido –, de rigor, a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança indevida, nos termos do ora julgado, em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.